Tribunal: TJMT
Processo: 1033204-43.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033204-43.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Móvel, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), HELDER SAVIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 898.240.671-91 (EMBARGANTE), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), FLAVIO LUCIO SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 348.225.808-22 (ADVOGADO), COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS - CNPJ: 10.215.988/0001-60 (EMBARGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDENIZAÇÃO POR HONORÁRIOS CONTRATUAIS. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, ao negar provimento à apelação, manteve sentença que indeferiu o pedido de ressarcimento de honorários contratuais e extinguiu o cumprimento de sentença por reconhecimento da satisfação da obrigação principal, nos termos do art. 924, II, do CPC. O embargante sustenta a existência de contradição e obscuridade no acórdão ao reconhecer a litigância de má-fé da parte contrária, com fundamento no art. 81 do CPC, mas afastar a indenização dos honorários contratuais, além de omissão quanto à análise de jurisprudência específica e das teses jurídicas apresentadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) determinar se há contradição no acórdão por aplicar parcialmente o art. 81 do CPC, ao reconhecer a litigância de má-fé, mas afastar o dever de indenização por honorários contratuais; (
ii
) verificar se há obscuridade na fundamentação adotada, especialmente quanto à aplicação de precedente genérico do STJ em detrimento de julgados específicos; e (
iii
) apurar eventual omissão no enfrentamento de jurisprudências apontadas e da tese jurídica sobre os limites objetivos da coisa julgada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo via adequada para reexame da causa ou modificação do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

4.
Não há contradição no acórdão embargado, pois este reconhece que o título executivo judicial limitou a condenação por litigância de má-fé à multa de 2% sobre o valor da causa, sem previsão de indenização pelos honorários contratuais, respeitando os limites objetivos da coisa julgada (art. 502 do CPC).

5.
A aplicação da jurisprudência do STJ (REsp 1.696.910/SP) foi fundamentada na orientação de que a contratação de advogado não gera, por si só, dano indenizável, o que não configura obscuridade, mas escolha consciente da
ratio

decidendi
pela
Câmara
julgadora.

6.
A alegada omissão quanto a precedentes do TJPR e TJMG não se sustenta,
pois
jurisprudência de tribunais locais não tem efeito vinculante, e a fundamentação do acórdão baseou-se em entendimento consolidado do STJ, sem exigência de menção individualizada a todos os julgados citados.

7.
A tentativa de incluir verbas não expressamente previstas no título judicial, por meio de embargos, caracteriza pretensão inovadora e ofensiva à coisa julgada, revelando o caráter protelatório do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de previsão expressa de verba indenizatória no título judicial impede sua exigibilidade em cumprimento de sentença, nos termos do art. 502 do CPC.

A condenação por litigância de má-fé não impõe automaticamente o dever de indenizar honorários contratuais, salvo expressa disposição no título executivo.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reavaliação de fundamentos jurídicos já enfrentados.

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 81, 489, § 1º, IV, V e VI; 502; 924, II; 1.022.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
EDcl
no
AgInt
no REsp 1925737/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 28.03.2022; STJ, REsp 1.696.910/SP.

R E L A T Ó R I O

R
ED

1033204-43.2022.8.11.0041

HELDER SAVIO RIBEIRO DA SILVA

X
COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Helder Sávio Ribeiro da Silva, contra o acórdão proferido
por esta Quarta Câmara (
ID 300269897
)
, que negou provimento ao recurso de apelação interposto
pelo ora embargante, mantendo assim, a
sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Cumprimento de Sentença derivado da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, proposta em face da Companhia de Locação das Américas, indeferiu o pedido de ressarcimento dos honorários contratuais e reconheceu a satisfação da obrigação principal, extinguindo a execução nos termos do art. 924, II, do CPC
.

O embargante
a
lega, inicialmente, que há contradição no acórdão por reconhecer expressamente a condenação da parte contrária por litigância de má-fé com base no art. 81 do CPC — que prevê a imposição de multa, indenização pelos prejuízos causados e pagamento de honorários advocatícios —, mas, ao mesmo tempo, negar a possibilidade de ressarcimento dos honorários contratuais sob o argumento de ausência de previsão expressa no título executivo. Sustenta que tal entendimento esvazia o conteúdo normativo do art. 81 e cria uma cisão artificial no dispositivo, aplicando-o apenas parcialmente (à multa), em flagrante contradição com sua literalidade.

Aduz, ainda, obscuridade na aplicação de jurisprudência genérica do STJ, voltada à regra geral da responsabilidade civil, sem enfrentar a peculiaridade do caso concreto, que envolve hipótese específica de condenação por litigância de má-fé. Ressalta que a
ratio

decidendi
dos precedentes invocados pelo acórdão não se aplica à hipótese dos autos, e que foram ignorados julgados trazidos na apelação (TJPR, TJMG, entre outros) que reconhecem a possibilidade de ressarcimento de honorários contratuais diante de condenação por má-fé processual.

Argumenta que a omissão no enfrentamento da tese jurídica e das jurisprudências indicadas viola o dever de fundamentação previsto no art. 489, §1º, incisos IV, V e VI do CPC. Além disso, sustenta que a decisão embargada também violou o art. 502 do CPC, ao restringir indevidamente os efeitos da coisa julgada, bem como o próprio art. 81, ao negar-lhe eficácia plena.

Ao final, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para:

sanar a contradição, reconhecendo que a condenação por litigância de má-fé impõe, por força legal, o dever de indenizar os honorários contratuais;

sanar a obscuridade quanto à aplicação inadequada da jurisprudência genérica e ausência de enfrentamento dos precedentes específicos;

atribuir efeitos modificativos ao julgado para dar provimento ao recurso de apelação e condenar a embargada ao pagamento dos honorários contratuais;
e
considerar expressamente
prequestionados
os dispositivos legais invocados:
arts
. 1.022, 489, §1º, 81 e 502 do CPC
(Id. 301415380)
.

A embargada apresentou contrarrazões no I
d

303362878
, requerendo
a rejeição
dos embargos, por ausência dos vícios apontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Como relatado, os presentes embargos de declaração buscam a integração do acórdão de ID 300269897, sob o fundamento de que teria incorrido em contradição e obscuridade ao reconhecer a condenação por litigância de má-fé, mas afastar o ressarcimento dos honorários contratuais, sem analisar precedentes específicos sobre a matéria.

A interposição de recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada a quaisquer das hipóteses de cabimento constantes do art. 1.022 do CPC/2015, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não possuindo natureza de efeito modificativo, tampouco para rediscussão dos fatos e fundamentos.

No pronunciamento do
eg
. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.”
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no REsp: 1925737 PR 2021/0022414-0, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 28/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/03/2022)
.

E, ainda, na doutrina de Vicente Greco Filho, “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos (...). A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão (...). No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida (...)
”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol., 11ª Ed., São Paulo, Saraiva, 1996, p. 260).

No caso, não se verifica contradição ou obscuridade no acórdão embargado. A controvérsia foi enfrentada de forma clara, tendo o colegiado concluído que o título executivo judicial limitou a condenação por litigância de má-fé à multa de 2% sobre o valor da causa, sem previsão expressa de indenização por honorários contratuais, o que inviabiliza sua inclusão no cumprimento de sentença, à luz dos limites objetivos da coisa julgada (art. 502 do CPC).

O acórdão embargado reconheceu que o precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.696.910/SP), embora não trate diretamente de hipóteses de litigância de má-fé, reafirma a orientação consolidada de que “
a contratação de advogados para defesa judicial de interesses da parte não enseja, por si só, dano material passível de indenização
”. Com base nessa
ratio

decidendi
, aplicou-se por analogia a jurisprudência dominante para afastar a
pretensão de ressarcimento de honorários contratuais, por ausência de previsão expressa no título executivo.

Esse ponto – a aplicação de precedente relativo a ações indenizatórias genéricas ao caso de condenação por má-fé – é justamente o núcleo da inconformidade da parte embargante. No entanto, tal alegação não configura contradição interna ou obscuridade no julgado, mas mera irresignação com a fundamentação jurídica adotada, a qual foi expressa, coerente e suficientemente motivada.

Além disso, importa destacar que eventual pretensão de ver incluída essa verba no título judicial deveria ter sido deduzida na fase de conhecimento, mediante requerimento específico ou provocação ao juízo para manifestação expressa sobre o ponto. A ausência de insurgência naquele momento processual acarreta a preclusão consumativa, não sendo cabível rediscutir os efeitos da condenação já transitada, sob pena de ofensa à coisa julgada material (art. 502 do CPC).

A alegação de obscuridade pela ausência de enfrentamento a julgados do TJPR e TJMG, por sua vez, também não prospera. A jurisprudência dos tribunais locais, embora respeitável, não possui efeito vinculante, e a fundamentação do acórdão embargado lastreou-se em precedentes representativos do STJ, razão pela qual não se impunha manifestação específica sobre todos os julgados invocados pela parte
.

Dessa forma, os embargos de declaração se revelam meramente protelatórios, visando reabrir discussão sobre matéria já decidida com fundamentação suficiente.

Ante
o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025